Tribunal: TJPA
Processo: 0811865-25.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811865-25.2020.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: RAIMUNDA CARVALHO LEITE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EFETIVAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. APOIO ESPECIALIZADO À PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. ART. 208 DA CF/88. ART. 58, § 1º, DA LEI FEDERAL N° 9.394/1996. PODER JUDICIÁRIO. CONCRETIZAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL E GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL.

POSSIBILIDADE DA IMPOSIÇÃO DE MULTA COERCITIVA À FAZENDA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO DA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO. PRECEDENTES DO STJ. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES.

ESTABELECIMENTO DE PRAZO ESPECÍFICO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

1.

O pleito da agravada, genitora de T. C. M., está pautado em decisão proferida em ACP movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, na qual foi deferida tutela de urgência com a determinação de que todos os alunos da Rede Pública Estadual de Ensino que careçam da atenção especial de sua escola recebam o atendimento específico com o apoio de profissionais que lhes permitam desenvolver todas as suas capacidades.

2.

Uma vez que o Laudo Médico apresentado nos autos atesta que o menor T. C. M. é portador das CID G 96 (transtornos do sistema nervoso central) e G 40 (epilepsia), resta incontroverso o seu direito ao apoio especializado aludido pelo art. 58, § 1º, da Lei Federal n° 9.394/1996, o qual visa garantir a efetividade do direito à educação na forma prevista pelo art. 208 da CF/88.

3.

Apesar das limitações impostas pelo princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/88), o STF entende ser legítima a atuação do Poder Judiciário para garantir a concretização de direitos fundamentais.

4.

Ressalta-se que que a cláusula da reserva do possível não pode se sobrepor à garantia constitucional do mínimo existencial, na esteira da jurisprudência pacífica do STF.

5.

Não obstante, a decisão agravada merece reforma para que seja afastada a possibilidade de responsabilização pessoal do Secretário Estadual de Educação, pois embora reconheça a possibilidade da imposição de multa coercitiva à Fazenda Pública, o STJ ressalva o não cabimento da responsabilização do agente público correspondente.

6.

Ademais, considerando-se as especificidades do caso, bem como o direito tutelado, a multa arbitrada deve ser reduzida ao valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais) e limitada ao teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com o estabelecimento de prazo para cumprimento em 48 (quarenta e oito) horas.

7.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a possibilidade de responsabilização pessoal do Secretário Estadual de Educação, bem como reduzir as astreintes ao valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais) e ao montante total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de ______ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) _____________________.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém nos autos da Ação de Efetivação de Tutela de Urgência concedida em Ação Civil Pública, ajuizada por Raimunda Carvalho Leite, genitora de T. C. M.

O agravante se insurge contra decisão que determinou ao Estado do Pará a disponibilização, tão logo as aulas presenciais sejam retomadas, de acompanhamento especializado de forma regular na rotina escolar do menor T. C. M, estipulando multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em havendo descumprimento, bem como ordenou a notificação do Secretário Estadual de Educação para viabilizar, no que lhe couber, o cumprimento da decisão, sob pena de responsabilização pessoal.

Nas razões recursais, alega a impossibilidade material de atender a demanda sem desrespeitar os princípios orçamentários e da supremacia do interesse público.

Aduz que a escolha quanto à aplicação dos recursos públicos é competência exclusiva do Poder Executivo e que a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo configura violação ao princípio da separação de poderes.

Sustenta a necessidade de redução do valor da multa fixada, com alteração da periodicidade para o cumprimento da determinação, observado o critério da razoabilidade.

Defende a impossibilidade de responsabilização pessoal dos agentes públicos, eis que agem em nome do Estado, como preceitua a teoria do órgão. Sustenta que para terem seu patrimônio atingido por eventual responsabilização deveriam ter sido necessariamente citados para compor o polo passivo da ação, sob pena de violação ao devido processo legal.

Com base nesses argumentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, ao final, o seu total provimento.

Em decisão monocrática (ID
4285303
), deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo,
apenas para afastar a possibilidade de responsabilização pessoal do Secretário Estadual de Educação.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou Contrarrazões (ID
4845088
).

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer manifestando-se pelo parcial provimento do recurso (ID
5284324
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O objetivo do agravante com o presente recurso é a reforma da decisão interlocutória que
lhe determinou a disponibilização de acompanhamento escolar especializado ao menor T. C. M.

quando do retorno das aulas presenciais, estabelecendo a possibilidade de

responsabilização pessoal do Secretário Estadual de Educação na hipótese de descumprimento.

Após a análise do processo de origem (nº 0850740-68.2019.8.14.0301), verifico que o pleito da agravada, genitora de T. C. M., está pautado em decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0874606-42.2018.814.0301, movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, que deferiu a tutela de urgência requerida pelo
parquet
e determinou que todos os alunos da Rede Pública Estadual de Ensino que careçam da atenção especial de sua escola deveriam receber o atendimento específico com o apoio de profissionais que lhes permitissem desenvolver todas as suas capacidades (ID 12929662).

O art. 58, § 1º, da Lei Federal n° 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) prevê a disponibilização de “serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial”, sendo esta entendida como “a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação” (art. 58,
caput
).

Uma vez que o Laudo Médico apresentado pela agravada (ID 12860457 dos autos de origem) atesta que o menor T. C. M. é portador das CID G 96 (transtornos do sistema nervoso central) e G 40 (epilepsia), resta incontroverso o seu direito ao apoio especializado aludido pelo art. 58, § 1º, da Lei Federal n° 9.394/1996, o qual visa garantir a efetividade do direito à educação na forma prevista pelo art. 208 da Constituição Federal (CF/88):

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

Apesar das limitações impostas pelo princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/88), o Supremo Tribunal Federal (STF) entende ser legítima a atuação do Poder Judiciário para garantir a concretização de direitos fundamentais:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.

1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.

2. Agravo regimental não provido.

(AI 708667 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 09-04-2012 PUBLIC 10-04-2012) (grifo nosso)

Ressalto que não merece prosperar a alegação do agravante de impossibilidade material de cumprimento da determinação, já que a cláusula da reserva do possível não pode se sobrepor à garantia constitucional do mínimo existencial. Nesse sentido é jurisprudência pacífica do STF:

EMENTA: CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA (....) COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO (...) POLÍTICAS PÚBLICAS, OMISSÃO ESTATAL INJUSTIFICÁVEL E INTERVENÇÃO CONCRETIZADORA DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL.

(...)

-
A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana
. Doutrina. Precedentes.

-
A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo
ao direito geral de liberdade e, também,
a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação
, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV).

(...)

(ARE 639337 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125)

Por outro lado, consigno que a decisão agravada merece reforma para que seja afastada a responsabilização pessoal do Secretário Estadual de Educação, pois embora reconheça a possibilidade da imposição de multa coercitiva à Fazenda Pública, o Superior Tribunal de Justiça ressalva o não cabimento da responsabilização do agente público correspondente:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública.

2. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 16/05/2013)

Ademais, levando em consideração as especificidades do caso, bem como o direito tutelado, concluo que a multa arbitrada deve ser reduzida ao valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais) e limitada ao teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como deve ser estabelecido prazo específico para cumprimento da obrigação, o qual fixo em 48 (quarenta e oito) horas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para afastar a possibilidade de responsabilização pessoal do Secretário Estadual de Educação, bem como reduzir as astreintes ao valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais) e ao montante total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 03/02/2022